Tribunal: STJ
Processo: 5138131-45.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2161880 - GO (2024/0289908-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: JOAO EUDES JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que confirmou a legalidade da
conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo diante do
pedido ministerial de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares
diversas da prisão.
2. O Ministério Público, desde a audiência de custódia, postulava expressamente pela
liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas, conforme
consta do registro do ato processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode decretar de ofício a prisão
preventiva quando o Ministério Público pleiteia medida cautelar menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 311 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva só pode
ser decretada por provocação, sendo vedada a decretação
de medidas
ex officio
cautelares no processo penal.
5. A decisão do juízo singular ultrapassou os limites da provocação e impôs, de ofício,
medida de natureza mais gravosa do que a postulada, em contrariedade aos arts. 282,
§ 2o, e 311 do CPP.
Documento eletrônico VDA48320424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 8126a2cf-57f1-49ce-a991-0f18a95d3b90

6. A atuação judicial que impõe medida mais gravosa sem provocação viola a
imparcialidade judicial e o sistema acusatório, rompendo a paridade de armas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas
cautelares diversas, a serem especificadas pelo juízo de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz,
devendo respeitar a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A
imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a
imparcialidade judicial".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2o, e 311.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, por maioria, conhecer do recurso especial e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik, que lavrará o
acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Votou vencida a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
03 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48320424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 8126a2cf-57f1-49ce-a991-0f18a95d3b90

RECURSO ESPECIAL No 2161880 - GO (2024/0289908-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: JOAO EUDES JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA. ALEGADA ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO
MAGISTRADO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa de réu preso em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput
, da Lei de Drogas), contra acórdão que afastou a alegação de
nulidade da prisão preventiva, mantida pelo juízo da audiência
de custódia, apesar de o Ministério Público ter requerido a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se a decretação
da prisão preventiva pelo magistrado, após parecer ministerial
favorável à aplicação de medidas cautelares diversas,
caracteriza atuação de ofício em violação aos arts. 282, § 2o, e
311 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, ao converter a prisão em flagrante em
preventiva, mesmo diante de manifestação ministerial favorável
à aplicação de medidas cautelares diversas, não age de ofício,
mas no exercício de seu poder geral de cautela, desde que haja
provocação inicial. Precedentes.
4. Caso o Ministério Público, por ocasião da audiência de
custódia, se manifeste pela substituição da prisão em flagrante
por medidas cautelares menos gravosas, não há falar em
nulidade na conversão em prisão preventiva pelo magistrado,
por não restar caracterizada atuação
.
ex officio
5. A análise das razões motivadas na origem indica que se
encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a
incidência da Súmula no 83/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL
MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. 1. Não comporta apreciação em sede de habeas
corpus a alegação de que o paciente faz jus à liberdade porque estaria
sujeito a regime menos gravoso em caso de eventual condenação, por
se tratar de questão afeta à prova. 2. A determinação do magistrado
em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela
autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como
atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os
ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua
jurisdição, conforme precedente do STJ de 22.3.2022, Ministro
Rogério Schietti Cruz, RHC 145.225/RO. 3. Deve ser mantida a prisão
preventiva se demonstrada a imprescindibilidade da medida para
resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

O recorrente foi preso em flagrante em
pela suposta prática
28/2/2024
do delito de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei de Drogas), dada apreensão de
caput
354,475g de maconha, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em
.
29/2/2024
No recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 282, § 2o, e
311, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo, em suma, ilegalidade da prisão
preventiva, porquanto decretada de ofício pelo magistrado.
Requer o provimento do recurso "a fim de revogar a prisão preventiva
do recorrido, fixando, em seu lugar, liberdade provisória vinculada ao cumprimento
de medidas cautelares diversas da prisão, tal como requerido pelo Ministério Público
desde a audiência de custódia" (fl. 95).

É o relatório.

VOTO
O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual
correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso
e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a
matéria arguida no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não
incidência da súmula 282 do STF).

Ademais,
o
acórdão
apresentou
fundamentos
de
cunho
infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas
razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF).
Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os arts.
282, § 2o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo, em suma,
ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício pelo magistrado.
Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão combatido (fls. 42-43):
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de
fevereiro de 2024 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas,
consubstanciado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, porque
mantinha em depósito 4 (quatro) porções de maconha, totalizando a
massa bruta de 354,475 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e
quatrocentos e setenta e cinco miligramas).
Inicialmente, não deve ser conhecida a tese de ofensa ao princípio da
homogeneidade ao argumento de que ao paciente poderá ser fixado
um regime mais brando, porquanto aborda matéria que demanda
dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Por outro lado, ao contrário do alegado pelo impetrante, não vislumbro
a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva, a qual não foi decreta
de ofício.
Conforme se verifica no registro da audiência de custódia (mov.12 e
13), o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade
, posicionamento que não
provisória com medidas cautelares diversas
foi acatado pela magistrada que presidia o ato.
Houve a devida provocação do Poder Judiciário, não estando o
magistrado vinculado ao parecer proferido pelo Ministério Público,
podendo decidir de forma diversa, tanto impondo outra cautelar,
revogando a prisão ou decretando a prisão preventiva, utilizando-se da
solução que entender melhor e mais cabível as peculiaridades do caso
concreto.
Veja-se que o magistrado pode o mais – condenar em cado de
postulação de absolvição por parte do Ministério Público, bem como
indeferir diligências requeridas, logicamente, por óbvio, pode o menos,
decretar a prisão mesmo em face de parecer diverso do Promotor de
Justiça.
Essa questão inclusive já está pacificada no STJ. [...]

O acórdão recorrido, ao afastar a tese de nulidade da prisão, decidiu em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, caso o
Ministério Público, por ocasião da audiência de custódia, se manifeste pela
substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares menos gravosas, não há
falar em nulidade na conversão em prisão prisão preventiva pelo magistrado, por não
restar caracterizada atuação
. Nesse sentido:
ex officio

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTVIA
DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet
pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao
juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição,
impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave,
qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício.
2. Hipótese em que a custódia preventiva está motivada na garantia da
ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, uma vez que os
réus transportavam 46 tijolos de cocaína (14,8kg), para fins de tráfico.
3. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 900.602/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

O REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AGRAV
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO
DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE
OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha
requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja
vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa
daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima
de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio,
inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022
/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
27/3/2023
DJe de
).
31/3/2023
2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se
a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do
Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
10/10/2024

A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em
linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula no 83/STJ.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0289908-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.161.880 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51351175320248090051 513813145 51381314520248090051
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 18/02/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: JOAO EUDES JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso especial,
pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik."
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Messod Azulay Neto.
C54224555111313174041<@
2024/0289908-8 - REsp 2161880
Documento eletrônico VDA45727557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/02/2025 00:06:07
Código de Controle do Documento: 252A4724-09F0-47DD-BC26-32309C9A72F2

RECURSO ESPECIAL No 2161880 - GO (2024/0289908-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: JOAO EUDES JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:
Cuida-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS
, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
– MPGO
Federal
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
– CF,
que,
– TJGO
ao julgar
impetrado em favor de JOÃO EUDES JUSTINO, confirmou a
habeas corpus
legalidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo
diante do pedido ministerial de concessão de liberdade provisória com medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 86/95).
A controvérsia gira em torno da legalidade da atuação judicial na audiência de
custódia de
, ocasião em que o juízo singular converteu de ofício a prisão em
29/2/2024
flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público ou
representação da autoridade policial, em manifesta contrariedade aos arts. 282, § 2o, e
311 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (fls.
40/41).
O Ministério Público, desde a audiência de custódia, postulava expressamente
pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas, conforme
consta do registro do ato processual e foi reiterado nas razões do Recurso Especial,
com enfoque dentro das balizas do sistema acusatório.
A em. Ministra Relatora votou pelo desprovimento do Recurso Especial,
acolhendo o entendimento do acórdão recorrido de que o juiz, uma vez provocado,
poderia conceder medidas mais gravosas que as pleiteadas pelo Ministério Público,
não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
Pedi vista para melhor examinar a compatibilidade dessa interpretação com o
modelo acusatório constitucionalmente adotado e com a jurisprudência desta Quinta
Turma.
É o relatório.
Com a devida vênia à em. Ministra Relatora, divirjo.
Documento eletrônico VDA48320416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Código de Controle do Documento: 98328dc6-111e-444f-b540-6d09dcf94dd6

A controvérsia reside em saber se o juiz pode, validamente, decretar de ofício a
prisão preventiva quando o Ministério Público pleiteia, expressamente, medida cautelar
menos gravosa, como ocorreu no caso dos autos.
O art. 311 do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que a
prisão preventiva só poderá ser decretada por provocação: "a requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
. De igual forma, o art. 282, § 2o, veda expressamente a decretação
policial"
ex officio
de medidas cautelares no processo penal.
Ao contrário do que entendeu a instância ordinária, o juiz não pode, sob a
justificativa de não estar vinculado ao requerimento do órgão acusador, ultrapassar os
limites do pedido para impor medida mais gravosa ao investigado ou réu. Tal atuação
configura indevida proatividade judicial em matéria de restrição de liberdade, violando a
imparcialidade judicial e o sistema acusatório.
A jurisprudência desta Quinta Turma é pacífica nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PEDIDO MINISTERIAL DE CAUTELARES
ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de Goiás em favor de réu, alegando
ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo
Juízo da 2a Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e
Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO, sem prévio
requerimento do Ministério Público, que se posicionou pela
imposição de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decretação de prisão preventiva sem requerimento
específico do Ministério Público contraria o sistema
acusatório, conforme estabelecido pela Lei n. 13.964/2019.
III. Razões de decidir
3. A decretação de prisão preventiva sem
requerimento do Ministério Público contraria o sistema
acusatório, conforme estabelecido pela Lei n. 13.964/2019,
caracterizando constrangimento ilegal.
4. A manutenção da prisão preventiva sem
provocação específica do Ministério Público para tal
medida não se justifica, especialmente quando o órgão
acusador postula medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem concedida para revogar a prisão
preventiva e determinar a aplicação de medidas cautelares
menos gravosas.
Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão
preventiva sem requerimento específico do Ministério
Público
contraria
o
sistema
acusatório,
conforme
estabelecido pela Lei n. 13.964/2019. 2. A manutenção da
prisão preventiva sem provocação específica do Ministério
Público caracteriza constrangimento ilegal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 311; CPP,
art. 312; Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA48320416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Código de Controle do Documento: 98328dc6-111e-444f-b540-6d09dcf94dd6

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
EDcl no RHC n. 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/6/2024
(HC n. 874.901/GO, relatora Ministra Daniela
Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
10/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA
E
LESÕES
CORPORAIS.
CRIMES COM PENAS EM ABSTRATO QUE NÃO
SUPERAM, ISOLADAMENTE, 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO.
NÃO
HOUVE
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ATUAÇÃO
DE
OFÍCIO.
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2.
No
caso,
as
condutas
imputadas não
apresentam, isoladamente, penas máximas em abstrato
superior a 4 anos, o paciente não ostenta condenação com
trânsito em julgado e, ainda que tenham sido praticadas
em um contexto de violência doméstica, não havia
medidas protetivas de urgência decretadas. Ainda que
possível, em tese, a decretação da medida extrema
considerando a soma das penas dos dois tipos penais, a
prisão é ilegal por ter sido decretada de ofício.
3. Com efeito, nos termos do art. 311 do CPP, "Em
qualquer fase da investigação policial ou do processo
penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da autoridade policial".
No caso, embora o representante ministerial tenha
postulado a aplicação de outras cautelares mais brandas,
o Juízo decretou a prisão preventiva, caracterizando uma
atuação de ofício. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 196.080/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
21/6/2024

No presente caso, o Ministério Público, titular da ação penal, expressamente se
manifestou
, requerendo, como
pela não conversão do flagrante em prisão preventiva
substitutivo,
, conforme documentação
a imposição de medidas cautelares diversas
constante dos autos desde a audiência de custódia (fls. 86/87).
A decisão do juízo singular, portanto, ultrapassou os limites da provocação e
, circunstância
impôs, de ofício, medida de natureza mais gravosa do que a postulada
expressamente vedada pela nova redação dos arts. 282, § 2o, e 311 do CPP,
introduzida pelo Pacote Anticrime.
Documento eletrônico VDA48320416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Código de Controle do Documento: 98328dc6-111e-444f-b540-6d09dcf94dd6

Não se trata de submeter o juiz à vontade do órgão acusador, mas de exigir a
observância da legalidade estrita em matéria de restrição da liberdade pessoal, cujo
controle jurisdicional há de respeitar as funções institucionais de cada parte, sob pena
de ruptura da paridade de armas e da imparcialidade.
O parecer ministerial junto a esta Corte Superior acompanha essa linha,
manifestando-se pelo provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício (fls. 131/135).
Diante do exposto, peço vênia à em. Ministra Relatora para conhecer do recurso
especial e dar-lhe provimento, a fim de revogar a prisão preventiva do recorrido e
substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, a serem especificadas pelo
juízo de primeiro grau, conforme requerido pelo Ministério Público desde a audiência
de custódia.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48320416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 12:24:54
Código de Controle do Documento: 98328dc6-111e-444f-b540-6d09dcf94dd6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0289908-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.161.880 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51351175320248090051 513813145 51381314520248090051
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: JOAO EUDES JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, conheceu do recurso especial
e lhe deu provimento, nos termos do voto da Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik, que lavrará o
acórdão."
Votaram com o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik os Srs. Ministros Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Votou vencida a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
C54224555111313174041<@
2024/0289908-8 - REsp 2161880
Documento eletrônico VDA47917877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: B577D031-6B82-425F-9F6C-C7BFE7EA2454